Tribunal: TRF3
Processo: 5016482-53.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
508/779)

5016482-53.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I - Assiste razão à parte autora quanto à omissão no decisum, que deixou de se manifestar acerca da fixação dos honorários recursais.

II - Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

III. Nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, entendo suficiente a majoração dos honorários advocatícios a 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV - Embargos de declaração acolhidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5016482-53.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SISTEMAS E PLANOS DE SAUDE LTDA.

Advogados do(a) APELADO: ROMULO ROMANO SALLES - BA25182-S, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS13043-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5016482-53.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SISTEMAS E PLANOS DE SAUDE LTDA.

Advogados do(a) APELADO: ROMULO ROMANO SALLES - BA25182-S, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão contrário a seus interesses.

A parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5016482-53.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SISTEMAS E PLANOS DE SAUDE LTDA.

Advogados do(a) APELADO: ROMULO ROMANO SALLES - BA25182-S, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, assevero que os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão da decisão e o seu julgamento far-se-á com espeque no artigo 1024, §1o, do novo Código de Processo Civil.

No caso em análise, assiste razão à parte embargante quanto à omissão no decisum, que deixou de se manifestar acerca da fixação dos honorários recursais.

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, entendo suficiente a majoração a 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, suprimindo a omissão apontada.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I - Assiste razão à parte autora quanto à omissão no decisum, que deixou de se manifestar acerca da fixação dos honorários recursais.

II - Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

III. Nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, entendo suficiente a majoração dos honorários advocatícios a 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV - Embargos de declaração acolhidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, suprimindo a omissão apontada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.